Tribunal: TJES
Processo: 0023801-44.2018.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023801-44.2018.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOAO VITOR DA HORA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0023801-44.2018.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOAO VITOR DA HORA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: VINICIUS AMORIM SILVA - ES20830-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO
CONHECIDO E

DESPROVIDO.

1.
Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, inviável a despronúncia do réu, eis que qualquer dúvida acerca da participação dos agentes deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.

2
. Somente se pode decotar uma qualificadora quando a mesma não encontra nenhum amparo nas provas até então produzidas, o que não ocorreu no caso em estudo.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0023801-44.2018.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOAO VITOR DA HORA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: VINICIUS AMORIM SILVA - ES20830-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
JOÃO VITOR DA HORA,
em razão da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória, que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, inciso VII, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

De acordo com a denúncia, no dia 10 de novembro de 2015, por volta de 19h50min, no bairro Resistência, próximo ao campo de futebol, o recorrente efetuou um disparo de arma de fogo em desfavor da vítima SD PM Leandro Passos Honório, não tendo consumado o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Conforme a exordial, a vítima e o PM Paulo Cezar Casoli faziam patrulhamento, quanto a viatura foi abordada por populares informando que haviam indivíduos nas proximidades do campo de futebol do bairro ostentando armamentos e ameaçando a população. Nesse sentido, os policiais foram ao local e visualizaram o recorrente que, por sua vez, empreendeu fuga em direção à empresa Vital carregando uma arma de fogo, calibre .38, com 6 munições, tendo a vítima saído em perseguição.

A inicial indica que o recorrente estava correndo, dando as costas ao policial, mas virou o braço para trás e apontando a arma de fogo na direção de Leandro, a disparou em sua direção. Contudo, a a arma falhou e não ocorreu o disparo, pois a munição “mascou”. Diante da injusta agressão, a vítima efetuou um disparo com sua arma, atingindo o recorrente, acertando-o nas costas, na altura do pulmão esquerdo.

Em suas razões (fls. 545/552), pugna pela despronúncia, ante a insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretendem o decote da qualificadora indicada.

Pois bem.

Inicialmente, é necessário consignar que a pronúncia é verdadeira decisão interlocutória na qual o Juiz, em exame de cognição sumária, com base na materialidade do delito e indícios de autoria, profere um qualificado juízo de admissibilidade e submete o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, quando, obviamente, não incidentes excludentes ou causas outras de absolvição sumária, consoante determina o artigo 413 do Código de Processo Penal.

Nota-se, então, que, a sentença de pronúncia
configura um
juízo de admissibilidade da acusação
, não demandando a certeza necessária à sentença condenatória.

Faz-se necessária, todavia, a existência de provas suficientes para eventual condenação ou absolvição, conforme a avaliação do conjunto probatório pelos jurados do Conselho de Sentença, isto é, a primeira fase processual do Júri, o
jus accusationis
, constitui filtro processual com a função de evitar julgamento pelo plenário sem a existência de prova de materialidade e indícios de autoria. [...] (STJ, HC n. 706.735/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023).

Assim, após compulsar os autos, tenho que a
pretensão recursal não merece prosperar
. Isso porque constata-se a
existência de prova da materialidade

por meio do boletim unificado nº 26628911 (fls. 24/26), auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fl. 23), auto de apreensão (fls. 21), laudo de exame de arma e material (fls. 71/74), bem como de
indícios de autoria
, identificados a partir dos depoimentos testemunhais juntados aos autos.

A
testemunha
policia
l militar Paulo Cezar Casoli,
em
sede extrajudicial
(fls. 13/14), relatou que populares pararam a viatura, nas imediações da entrada do bairro Resistência informando sobre indivíduos armados no campo do bairro, ostentando armamentos e amedrontando a população. A testemunha relembra que prosseguiram ao local e avistaram o recorrente que correu em direção a empresa Vital, tendo a vítima perseguido o recorrente e dado ordem de parada e, ao perceberem que ele estava armado, a vítima também deu ordem para que o recorrente abandonasse a arma e colocasse as mãos na cabeça. Todavia, as ordens não foram respeitadas, tendo o recorrente apontado a arma na direção da vítima e fez menção que atiraria.

E
m juízo
,

a mencionada

testemunha

(fls. 241/242), confirmou seu depoimento anterior, relembrando que a vítima perseguiu o recorrente, enquanto ele continuou na viatura e prosseguiu um pouco mais a frente, a fim de ficar atrás do campo, por onde o recorrente poderia passar. Todavia, JOÃO VITOR foi em direção a empresa Vital, enquanto a vítima Leandro continuava acompanhando o recorrente.

A testemunha relata que a vítima lhe disse que JOÃO VITOR apontou a arma de fogo para trás, na sua direção e acionou o gatilho, tendo o tiro mascado. Por isso a vítima efetuou um disparo que atingiu o recorrente. Paulo Cezar ainda relembra que foi verificado que a arma de fogo que JOÃO VITOR carregava tinham 6 munições, sendo que uma delas estava "mascada", ou seja, estava marcada com um ponto, pois a espoleta apresentava a marca da agulha do cão.

A
vítima Leandro Passos Honório
, policial militar, em
sede extrajudicial
(fl. 15/16), disse que seguiu em perseguição do recorrente e deu ordem de parada, momento em que percebeu que JOÃO VITOR estava armado, por isso deu ordem para que ele abandonasse o armamento e colocasse as mãos na cabeça. Todavia, as ordens foram ignoradas, tendo o recorrente apontando a arma na sua direção e fez menção de atirar.

A vítima esclareceu que o recorrente estava correndo de costas para ele, mas o braço que segurava a arma estava virado e apontado para sua direção. A vítima ainda relatou que, para revidar a injusta agressão, efetuou apenas um disparo com sua arma de fogo, atingido o recorrente com um disparo nas costas e, assim caiu ao chão, com sua arma embaixo de seu corpo. Ali foi constatado que ele portava um revólver cal .38, carregada com 6 munições de mesmo calibre, sendo que uma delas estava picotada.

Em juízo
(fls. 239/240-v), a
vítima declarou
que saiu da viatura e foi na direção do recorrente na intenção de abordá-lo. Chegando a cerca de 5 metros de distância de JOÃO VITOR, porém separados pelo alambrado, pediu para que ele se aproximasse do alambrado para que os policiais pudessem dar a volta no campo e fazer a revista pessoal. Nesse momento, o recorrente disse que não tinha nada e começou a dar passos para trás e, em seguida, começou a correr, segurando a bermuda nos dois lados, atravessando todo o campo em direção a uma empresa, tendo Leandro acompanhado e dado voz de parada.

A vítima disse que, estavam afastados cerca de 20/25 metros, quando percebeu que o recorrente levou a mão na cintura e fez o movimento de rodar o braco para trás, visualizando a arma de fogo em sua mão. Disse, ainda, que foi constatado que uma das munições encontradas no revólver do recorrente estava picotada.

Além disso, vale destacar que o
laudo pericial

aponta que, dos 06 (seis) cartuchos de calibre .38 encaminhados, 05 (cinco) estavam intactos e 01 (um) levemente picotado.

Logo, restam
evidentes a presença dos
indícios de autoria
do réu
.
Os depoimentos prestados em sede policial e judicial, a meu ver,
são suficientes para suscitar dúvida sobre a possível autoria.

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Sem atestar a efetiva participação do recorrente na tentativa de homicídio, registro apenas que,
além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do

iudicium causae
.

A respeito do
decote das qualificadoras
, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios orienta que somente se pode decotar uma qualificadora quando a mesma não encontra nenhum amparo nas provas até então produzidas, o que não ocorre no caso em estudo.

No caso dos autos, existem
indícios de que
o
crime foi cometido contra policial militar no exercício de suas funções.

Deste modo, havendo
indícios
de que a qualificadora em exame estava presente no agir do acusado,
necessário se faz resguardar a apreciação de tal questão pelo Tribunal do Júri.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Em observância ao princípio do juiz natural, somente se afigura cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas e improcedentes. A decisão acerca da caracterização ou não das qualificadoras incumbe ao juízo natural da causa, o Conselho de Sentença. (AgRg no HC n. 705.752/AL, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022)

Isso posto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.